Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-33.2020.8.11.0080
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000008-33.2020.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[QUERENCIA - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 07.666.858/0001-39 (AGRAVANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (AGRAVANTE), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (AGRAVANTE), QUERENCIA - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 07.666.858/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BARROS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 530.159.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZAINE SILVA AGRA DA SILVEIRA - CPF: 796.457.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000008-33.2020.8.11.0080

AGRAVANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A ATUAÇÃO PROCESSUAL E O PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do executado apenas para fixar honorários advocatícios, reduzidos pela metade, com base no critério da equidade previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA no valor de R$ 53.125,90.

II. Questão em discussão

2. Saber se é aplicável o Tema 1076 do STJ para fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais escalonados do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou se é cabível a fixação por equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses excepcionais de cancelamento administrativo da CDA, nas quais não se verifica nexo causal direto e comprovado entre a atuação processual do advogado e o proveito econômico auferido pela parte executada.

4. O Tema 1076 do STJ não se aplica aos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, pois essas hipóteses são regidas por norma especial e apresentam peculiaridades que afastam a incidência dos percentuais obrigatórios previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.

5. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.859.477/SP, reconheceu expressamente que os casos de cancelamento administrativo da CDA não estão abrangidos pelo Tema 1076, sendo possível a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, amparada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, e não com base nos percentuais do § 3o do mesmo artigo.

7. A fixação de honorários por equidade, com base em critérios objetivos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, evita ônus desproporcional à Fazenda Pública e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação ao ordenamento jurídico ou à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: Nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, por se tratar de caso excepcional não abrangido pelo Tema 1076 do STJ, no qual não se verifica nexo causal direto entre a atuação processual e o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o; artigo 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.859.477/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/10/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.255.978/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/03/2025; STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.906.623/SP (Tema 1076); TJMT, Apelação Cível 1003652-62.2024.8.11.0041, Relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000008-33.2020.8.11.0080

AGRAVANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Diomatton Fernandes Rojas Sociedade Individual de Advocacia
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante apenas para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em detrimento da aplicação dos percentuais escalonados previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

O agravante sustenta que, a decisão violou frontalmente o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, segundo o qual não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado ou com proveito econômico mensurável.

A execução fiscal originária foi extinta sem condenação em honorários na sentença, apesar de o Estado do Mato Grosso haver cancelado o débito de R$ 53.125,90 após a apresentação de robusta exceção de pré-executividade pelo agravante. Este defende que o cancelamento foi resultado direto de sua atuação jurídica e não de iniciativa administrativa espontânea, afastando a aplicação do art. 26 da LEF e ensejando a condenação da Fazenda ao pagamento da verba honorária nos moldes legais.

Ainda segundo o agravante, a verba fixada monocraticamente em R$ 3.500,00 — reduzida a R$ 1.750,00 pela regra do art. 90, § 4o, do CPC — corresponde a apenas 3,23% do proveito econômico obtido, destoando da faixa percentual mínima estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC, cuja aplicação seria obrigatória no caso concreto.

O recurso destaca que, a decisão monocrática adotou entendimento contraditório a julgados anteriores da própria Relatora, em que a aplicação do Tema 1076/STJ foi observada rigorosamente. Assim, além da violação ao CPC e à jurisprudência do STJ, o agravante invoca o princípio da coerência (art. 926 do CPC), requerendo o juízo de retratação e, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Ao final, requer seja reformada a decisão agravada, com o afastamento do critério da equidade e a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido (R$ 53.125,90), conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com eventual aplicação do redutor legal, se cabível.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000008-33.2020.8.11.0080

AGRAVANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Diomatton Fernandes Rojas – Sociedade Individual de Advocacia
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do executado no valor de R$ 3.500,00, com redução pela metade, com base na apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

O agravante pretende a reforma da decisão para que a verba honorária seja fixada com base nos percentuais escalonados do art. 85, §3o, do CPC, argumentando que houve atuação processual relevante na apresentação de exceção de pré-executividade e que o proveito econômico é líquido e mensurável (R$ 53.125,90), afastando, portanto, a hipótese de arbitramento por equidade, à luz do Tema 1076 do STJ.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

A decisão ora impugnada foi proferida com pleno amparo legal e jurisprudencial consolidado, considerando a natureza específica da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA. Nesses casos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem admitindo, de forma reiterada, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, dada a ausência de nexo causal direto e comprovado entre a atuação processual e o proveito econômico auferido, conforme precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal que, diante do pedido de desistência do exequente após o cancelamento administrativo da CDA no 20241011, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade. O apelante sustenta a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; (ii) estabelecer se, em sendo cabível a verba sucumbencial, a fixação deve observar os percentuais do art. 85, §3o, do CPC ou se deve ser realizada por equidade, nos termos do §8o do mesmo artigo; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ interpreta o art. 26 da LEF à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive honorários advocatícios, quando a parte contrária foi compelida a se defender e apresentar garantias no processo.

A Súmula 153 do STJ consagra entendimento no sentido de que a desistência da execução após a atuação da parte contrária não exime o exequente da sucumbência, sendo esse raciocínio aplicável, por analogia, à hipótese de cancelamento da CDA após a manifestação da executada.

A atuação da defesa técnica da executada, consubstanciada em manifestações processuais e oferta de bem à penhora, justifica a condenação em honorários com base na causalidade, ainda que a extinção tenha decorrido de cancelamento administrativo da dívida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, nas hipóteses em que não se verifica nexo direto entre o valor da causa e a atuação da parte vencedora, como nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento da CDA.

A fixação de honorários por equidade, com base em critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, evita ônus desproporcional à Fazenda Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia tratada nos autos não se confunde com o objeto do Tema 1255 do STF, que versa sobre fixação por equidade diante de valores exorbitantes da condenação ou causa, sendo inaplicável ao caso concreto e desnecessária a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais do §3o do mesmo artigo.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não justifica a suspensão do feito quando a fixação por equidade decorre de hipótese distinta da discutida naquele precedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o, 4o e 8o; art. 90, §4o; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1039002-19.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

(N.U 1003652-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal que, diante do pedido de desistência do exequente após o cancelamento administrativo da CDA no 20241011, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade. O apelante sustenta a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de cancelamento administrativo da CDA antes da decisão de primeira instância; (ii) estabelecer se, em sendo cabível a verba sucumbencial, a fixação deve observar os percentuais do art. 85, §3o, do CPC ou se deve ser realizada por equidade, nos termos do §8o do mesmo artigo; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ interpreta o art. 26 da LEF à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive honorários advocatícios, quando a parte contrária foi compelida a se defender e apresentar garantias no processo.

A Súmula 153 do STJ consagra entendimento no sentido de que a desistência da execução após a atuação da parte contrária não exime o exequente da sucumbência, sendo esse raciocínio aplicável, por analogia, à hipótese de cancelamento da CDA após a manifestação da executada.

A atuação da defesa técnica da executada, consubstanciada em manifestações processuais e oferta de bem à penhora, justifica a condenação em honorários com base na causalidade, ainda que a extinção tenha decorrido de cancelamento administrativo da dívida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, nas hipóteses em que não se verifica nexo direto entre o valor da causa e a atuação da parte vencedora, como nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento da CDA.

A fixação de honorários por equidade, com base em critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, evita ônus desproporcional à Fazenda Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia tratada nos autos não se confunde com o objeto do Tema 1255 do STF, que versa sobre fixação por equidade diante de valores exorbitantes da condenação ou causa, sendo inaplicável ao caso concreto e desnecessária a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais do §3o do mesmo artigo.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não justifica a suspensão do feito quando a fixação por equidade decorre de hipótese distinta da discutida naquele precedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o, 4o e 8o; art. 90, §4o; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1039002-19.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

(N.U 1003652-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) [Destaquei]

Esse entendimento também está em consonância com julgados do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC ou do § 8o do art. 85 do CPC (por equidade).

2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

4. O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.

5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.

Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A parte recorrente indicou que havia procedido à baixa administrativa da certidão de dívida ativa do débito cobrado nestes autos em cumprimento a decisão judicial.

2. No cancelamento administrativo de certidão de dívida ativa, a verba honorária deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado.

[...]

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.978/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.).

No ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ admite o arbitramento dos honorários por equidade em hipóteses excepcionais, como no presente caso, em que o cancelamento administrativo da CDA se deu sem a obtenção de proveito econômico quantificável pela parte executada, não sendo aplicável, por distinção, o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

Portanto, não houve violação à tese fixada no Tema 1076/STJ, tampouco descumprimento da ordem legal estabelecida no art. 85 do CPC. A decisão agravada harmoniza-se com o posicionamento do STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026